Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-74.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Questão prejudicial de mérito – Ré que alega a prescrição do direito do autor – Descabimento – Inaplicabilidade do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – A pretensão de revisão contratual é direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Questão prejudicial de mérito – Ré que alega a prescrição do direito do autor – Descabimento – Inaplicabilidade do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – A pretensão de revisão contratual é direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente - PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Pretensão de aplicação da taxa de juros média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Sentença que declarou a abusividade da taxa de juros cobrada pela ré e determinou sua limitação à taxa média de mercado apontada pelo autor – Insurgência da ré – Parcial cabimento – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Necessidade de limitação dos juros, porém, a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença – Precedentes do C. STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.